Tribunal: TJDFT
Processo: 0743050-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743050-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: HILTON JOSE DA SILVA GONCALVES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 249531165 do processo n. 0722327-88.2021.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial movido contra o espólio de Hilton Jose da Silva Goncalves, indeferiu o pedido de expedição de ofício a corretoras de criptomoedas para o bloqueio de eventuais ativos financeiros. Em suas razões recursais (ID 76935984), ressalta o agravante que, nas ações executivas, o processo deve ser conduzido conforme os interesses do credor (art. 797 do CPC) e que compete ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, do CPC). Cita também o princípio da cooperação, estampado no art. 6o do CPC. Descreve que, “desde o ajuizamento da execução de origem, em 2021, vem promovendo inúmeras medidas com o fim de reaver o crédito exequendo, apesar de ainda não ter logrado êxito”. Aponta que “a simples falta de declaração desses ativos à Receita Federal não equivale à inexistência deles, mas, em diversas situações, pode sugerir ocultação”. Descreve que “a maneira mais segura de localizá-las é através de ofício direcionado às corretoras que mediam a aquisição e o armazenamento de criptomoedas”. Destaca que o CNJ tem desenvolvido o sistema do CriptoJud, com o simplificar o rastreamento e o bloqueio de criptoativos, o que “evidencia, sem dúvida, a razoabilidade e, principalmente, a possibilidade de buscar criptoativos como meio alternativo para o credor recuperar seu crédito”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de “determinar a expedição de ofícios às principais corretoras de criptomoedas em operação no Brasil, para que informem se o agravado possui ou já possuiu relação com a empresa e fornecimento de extrato de movimentação detalhado”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise inicial dos autos, verifica-se que, ao ID 249470322 do processo de referência, o exequente, ora agravante, em busca de ativos financeiros penhoráveis do devedor para saldar a dívida executada, apresenta petição requerendo “a expedição de ofícios às principais corretoras de criptomoedas em operação no Brasil, para que informem se o agravado possui ou já possuiu relação com a empresa e fornecimento de extrato de movimentação detalhado, contendo hash de transações, saídas, entradas e trocas de criptomoedas, o endereço da carteira a que foram remetidos os criptoativos, apontando, ainda, os dados da pessoa que operacionalizou as transferências, além de eventuais procuradores, ou se o agravado já atuou como representante de terceiro”. O magistrado a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID 249531165): Considerando o insucesso das pesquisas SisbaJud, RenaJud, InfoJud e de imóveis, constata-se que a parte executada não possui bens capazes de satisfazer a dívida, incluindo-se créditos oriundos criptoativos. Embora seja possível a omissão na declaração de bens à Receita Federal, a presunção de boafé é princípio geral de direito universalmente aceito e não consta nos autos sequer indício de ocultamento do patrimônio, que não pode ser presumido pela mera inadimplência. Esclareço, ainda, que não compete ao Juízo realizar toda e qualquer consulta requerida sem que existam sequer indícios de que o êxito poderá ser alcançado, devendo o processo pautar-se pela racionalidade e pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inclusive a fim de possibilitar a adequada prestação jurisdicional nas quase 6.000 ações que tramitam perante este Juízo. Além disso, nos processos de execução em que se discute a obrigação de pagar, a atuação do Juízo voltada à satisfação do crédito consubstancia-se no arresto, na penhora e na expropriação de bens, enquanto ao credor, maior interessado no pagamento, compete localizar bens. É certo que a cooperação vincula ambos a uma atuação harmoniosa voltada a alcançar a finalidade da execução dentro dos limites impostos pelo caso concreto, limites que são intransponíveis pelos sujeitos do processo, sendo que a pesquisa judicial de bens constitui atuação suplementar pautada pela razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, indefiro o pedido de expedição de ofício às corretoras de criptomoedas. É cediço que as pesquisas nos sistemas on-line disponíveis ao Juízo, a princípio, não alcançam criptomoedas. Por esse motivo, o CNJ, inclusive, tem desenvolvido ferramenta específica para essa finalidade, a CriptoJud, a fim de possibilitar o rastreio e o bloqueio desses ativos financeiros. Na hipótese, contudo, não há indícios de que o executado possua investimentos em criptomoedas, fato corroborado pela análise da sua declaração de imposto de renda, a justificar a pretensão de remessa de ofícios às 22 (vinte e duas) corretoras indicadas pelo exequente. Ademais, não há a efetiva demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque se observa a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens do executado não importa, de imediato, a extinção do cumprimento de sentença, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC[1]. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens do devedor passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito do autor, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Como o deferimento do pedido de tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. (...) § 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.